Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600168-22.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ILMA TEAGO ROCHA POTERIKO
Órgão julgador: RECORRENTE: ILMA TEAGO ROCHA POTERIKO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600168-22.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/10/2020
Processo referência: 0600168-22.2020.6.16.0155
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600168-
22.2020.6.16.0155 (DRAP n.º 0600164-82.2020.6.16.0155) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Ilma Teago Rocha Poteriko, ao cargo de vereador de Piraquara. (Indeferimento do
Registro de Ilma Teago Rocha Poteriko, para o cargo de Vereador, sob o número 17066, pelo
Partido Social Liberal (17 - PSL), no Município de Piraquara, sob o fundamento de que não se
encontra em conformidade com o disposto no art.27 da Resolução TSE nº 23.609/2019. O candidato
não preenche o requisito legal, Lei nº 9.504/97 artigo 11 §7º e §8º, eis que deixou de comprovar sua
quitação eleitoral.)RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ILMA TEAGO ROCHA POTERIKO (RECORRENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
GIRLEI EDUARDO DE LIMA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20085
016
19/11/2020 18:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.277

RECURSO ELEITORAL 0600168-22.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ILMA TEAGO ROCHA POTERIKO
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0068775
ADVOGADO: GIRLEI EDUARDO DE LIMA
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REQUERIMENTO
DE
REGISTRO DE CANDIDATURA. MULTA
ELEITORAL PENDENTE. PAGAMENTO
APÓS O PEDIDO DE REGISTRO.
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DO
REGISTRO.
RECURSO
PROVIDO.
1. O pagamento da multa eleitoral,
mesmo após o pedido de registro,
estando o processo em trâmite perante
instância ordinária, permite o deferimento
do pedido (conforme enunciado de
súmula
n.
50/TSE).
2. Recurso provido.
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
Num. 20085016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:35:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916320816000000019454992
Número do documento: 20111916320816000000019454992

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de pedido de registro de candidatura de Ilma Teago Rocha
ao cargo de vereador, pelo Partido Social Liberal (PSL), do município de Piraquara.
Poteriko
O pedido foi indeferido em sentença pelo Juízo
, sob o fundamento de que “
a quo

o candidato não preenche o requisito legal, Lei n. 9.504/97, artigo 11, § 7º e § 8º, eis que
” (id. 12857966).
deixou de comprovar sua quitação eleitoral
Intimada,
apresentou pedido de reconsideração (id.
Ilma Teago Rocha Poteriko
12858316).
Afirmou que possuía a pendência de multa perante a Justiça Eleitoral até a data
da sentença. E que, ao tomar ciência da decisão, “regularizou sua situação, e efetuou o
” (id. 12858316).
pagamento da primeira parcela da multa
O Juízo da 155ª Zona não conheceu do pedido de reconsideração, “figura
processual inexistente no já elastecido cabedal recursal previsto no ordenamento jurídico
” (id.
pátrio, cabendo às partes irresignadas com a decisão manejar os recursos apropriados
12858466).
interpôs o presente recurso eleitoral. Reconheceu
Ilma Teago Rocha Poteriko
que, à época da sentença, não possuía quitação eleitoral. Ratificou o argumento de que, assim
que tomou ciência da decisão proferida, “
”.
regularizou a situação
Em sua manifestação, a
opinou pelo
Procuradoria Regional Eleitoral
desprovimento do recurso. Isso porque “a recorrente somente buscou regularizar sua situação
”.
em 22/10/2020, quando efetuou o recolhimento da multa eleitoral
É o relatório.
VOTO
A matéria debatida nos autos consiste na possibilidade (ou não) do deferimento
do pedido de registro de candidatura quando há multas eleitorais pendentes. A Lei n. 9.504/97,
em seu artigo 11, §§ 7º e 8º, dispõe que:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos
até as dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se realizarem as eleições.
[
.
.
.
]
§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos
direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça
Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em
caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de
campanha
eleitoral.
(Incluído
pela
Lei
nº
12.034,
de
2009)
§ 8º Para fins de expedição da certidão de que trata o § 7o, considerar-se-ão quites aqueles
que:
(Incluído
pela
Lei
nº
12.034,
de
2009)
Num. 20085016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:35:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916320816000000019454992
Número do documento: 20111916320816000000019454992

I - condenados ao pagamento de multa, tenham, até a data da formalização do seu pedido de
registro de candidatura, comprovado o pagamento ou o parcelamento da dívida regularmente
cumprido;
(Incluído
pela
Lei
nº
12.034,
de
2009);
II - pagarem a multa que lhes couber individualmente, excluindo-se qualquer modalidade de
responsabilidade solidária, mesmo quando imposta concomitantemente com outros
candidatos e em razão do mesmo fato. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
A Lei apresenta a certidão de quitação eleitoral, portanto, como requisito do
deferimento do registro de candidatura; e constitui condição para a quitação, a seu turno, o
pagamento ou o parcelamento de multa. Ocorre que, pela literalidade da Lei n. 9.504, essa
regularização é permitida somente “até a data da formalização do seu pedido de registro de
”.
candidatura
A Resolução-TSE n. 23.609/2019, em seu art. 28, § 3º, contudo, permite a
regularização “
”.
:
após o pedido de registro
In verbis
§ 3º O pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou a comprovação do cumprimento
regular de seu parcelamento após o pedido de registro, mas antes do julgamento respectivo,
afasta a ausência de quitação eleitoral (Súmula TSE nº 50).
O enunciado de súmula n. 50, no mesmo sentido, permite:
O pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou a comprovação do cumprimento regular de
seu parcelamento após o pedido de registro, mas antes do julgamento respectivo, afasta a
ausência de quitação eleitoral.
Assim, o pagamento/parcelamento da multa referente após o pedido de registro
detém o condão de afastar a ausência de quitação eleitoral.
Na
do AgR em REspE n. 80982, precedente que levou à edição do
ratio decidendi
enunciado de súmula acima descrito, fora fixada a tese se que “é possível considerar, para fins
de aferição da quitação eleitoral, a comprovação do pagamento ou do cumprimento regular do

parcelamento da dívida após a data da formalização do registro de candidatura, enquanto o
” [não destacado no original].
feito se encontra na instância ordinária
Desse modo, a regularização da multa é possível ainda em grau recursal, isto é,
quando o processo estiver em trâmite no respectivo Tribunal Regional Eleitoral – afinal, trata-se
de instância ordinária. Por esse motivo, caso efetivamente regularizada a pendência após a
sentença, mas antes do julgamento final da Corte, torna-se possível o deferimento do RRC.
Compulsando aos autos, verifico que a ausência de quitação eleitoral se deu
exclusivamente em razão do não comparecimento às urnas no dia 07/10/2018 (id. 12857716).
Considerando que a guia da multa paga pela recorrente faz menção expressa ao art. 7º do
Código Eleitoral, dispositivo aplicável ao não comparecimento no dia da votação, entendo ter
havido o efetivo pagamento da multa (id. 12858766).
Diante do exposto, dando conta de que tal adimplemento se deu ainda em
instância ordinária, sanando o vício que impediu a expedição de certidão de quitação, deve ser
deferido o registro de candidatura, nos termos do enunciado de súmula n. 50 do TSE.
Num. 20085016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:35:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916320816000000019454992
Número do documento: 20111916320816000000019454992

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600168-22.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ILMA TEAGO ROCHA POTERIKO - Advogados
do(a) RECORRENTE: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR0034199, PAULO
ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384,
GIRLEI EDUARDO DE LIMA - PR0068775 - RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE
PIRAQUARA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020.
Num. 20085016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:35:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916320816000000019454992
Número do documento: 20111916320816000000019454992